Tribunal: TJDFT
Processo: 0741893-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DA DIMOF E DECRED. MEDIDA INÓCUA. REALIZAÇÃO DE PESQUISTA PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF SEM ÊXITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Realizadas pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF sem o êxito esperado, mostra-se inútil a busca de bens por meio da DIMOF e da DECRED, porque contam tão somente com informações sobre movimentação de valores.
3. A requisição da DIMOF e da DECRED somente poderia ser cogitada caso houvesse nos autos elementos mínimos de movimentações financeiras paralelas pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.